Tribunal: TJPA
Processo: 0016953-33.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016953-33.2009.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PARIDADE E EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto nos autos de ação ordinária visando à revisão de proventos de aposentadoria.

2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à inaplicabilidade do princípio da paridade e à impossibilidade de equiparação remuneratória, em razão de vedação constitucional e do respeito ao ato jurídico perfeito, conforme artigo 40, § 2º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padeceu de omissão ao não se manifestar expressamente sobre a inaplicabilidade do princípio da paridade e a vedação à equiparação remuneratória entre ativos e inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e se destinam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, consignando que a aposentadoria da embargada ocorreu antes da EC nº 41/2003, garantindo-lhe direito à paridade e à incorporação da vantagem remuneratória, nos termos da legislação vigente à época.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal assegura a manutenção das vantagens incorporadas nos proventos de aposentadoria de servidores aposentados sob a égide da norma anterior à EC nº 41/2003.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o decidido, sem que se identifique qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. "Não há omissão em acórdão que examina de forma clara e fundamentada a aplicabilidade da paridade remuneratória nos casos de aposentadoria concedida sob a égide da legislação anterior à EC nº 41/2003."
2. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo quando presentes os vícios do artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, X e XIII; art. 40, § 2º e § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); CPC/2015, art. 1.022; EC nº 41/2003, art. 7º; LC Estadual nº 039/2002, art. 48 e art. 94, § 2º; Lei nº 5.810/94, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 83.906-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 07/11/2014; STF, RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23/10/2009; STJ, Súmula nº 85; STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 26/09/2014; TJ-PA, Apelação nº 00397052320148140301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ-IGEPPS,
em face do Acórdão de (ID. nº 21253351), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Proventos de Aposentadoria movida por
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA.

Inconformado com o decisum, o embargante
alega
omissão no julgado, especificamente
quanto
à inaplicabilidade do princípio da paridade e à impossibilidade de equiparação remuneratória, em razão da vedação constitucional e do respeito ao ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 40, § 2º, da Constituição Federal.

O embargante sustenta que o ato administrativo impugnado não é ilegal nem arbitrário e que, por essa razão, o pedido formulado na inicial deve ser considerado descabido.

Argumenta que os proventos do embargado foram compostos com base na função de Vice-Diretora do Centro de Formação Superior, padrão FG-4, conforme Portaria 0304 de 10/03/2003, em observância ao artigo 114 da Lei nº 5.810/94.

Destaca que, após o regular processo administrativo de concessão de aposentadoria, o feito foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) para controle de legalidade, culminando na publicação de acórdão, em 26/02/2004, deferindo-se unanimemente o registro da aposentadoria nos termos propostos pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD).

Aduz que o relator do processo no TCE/PA concluiu que os documentos apresentados pelo embargado não eram suficientes para comprovar seu direito à alteração do padrão remuneratório da função comissionada incorporada, destacando que a tabela de equivalência de cargos e funções juntada não configura prova apta a embasar a pretensão do embargado.

Sustenta que o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 exige a aplicação da paridade apenas quando houver concessão de benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, desde que decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que ocorreu a aposentadoria, circunstância que não se verifica no caso concreto, uma vez que não houve alteração do padrão do cargo em comissão exercido pelo embargado à época em que estava em atividade.

Defende que a pretensão do embargado configura confusão entre os conceitos de paridade e equiparação remuneratória, sendo que esta última é vedada pelo artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, que proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal no serviço público. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal que reafirmam a inconstitucionalidade de normas que estabelecem equiparação de vencimentos entre cargos distintos.

Cita doutrina de José Afonso da Silva para diferenciar os institutos da isonomia, paridade e equiparação, sustentando que a paridade não pode ser utilizada como justificativa para que o embargado receba valores inerentes a cargo diverso do que ocupava ao se aposentar.

Argumenta, ainda, que a alteração remuneratória de servidores públicos depende de previsão em lei específica, conforme o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e que, por conseguinte, a concessão do padrão remuneratório pleiteado pelo embargado violaria o princípio do ato jurídico perfeito e o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Por fim, defende que os proventos de aposentadoria não podem exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, nos termos do artigo 40, § 2º, da Constituição Federal e do artigo 48 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Afirma que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), autarquia responsável pela gestão previdenciária, deve atuar dentro dos limites legais e que não pode cumprir determinações inconstitucionais, pois isso implicaria afronta ao interesse público. Cita as Súmulas 346 e 473 do STF para sustentar que a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando ilegais e revogá-los por conveniência e oportunidade.

Conclui requerendo o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a questão não enfrentada no acórdão embargado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 21856564).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço
,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Cabe destacar que a tese do embargante baseia-se na alegação de que o princípio da paridade não se aplica ao caso concreto, sob o argumento de que não houve alteração do cargo em comissão anteriormente ocupado pelo requerente, bem como na vedação constitucional à equiparação de vencimentos entre cargos distintos. No entanto, tal fundamentação merece ser rebatida pelos seguintes motivos.

No caso dos autos, a aposentadoria da embargada foi concedida em 2003, antes da EC n.º 41/2003, sob a égide da legislação vigente à época, que assegurava a paridade entre servidores ativos e inativos.

Vale destacar que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores que se aposentaram sob as regras anteriores à EC n.º 41/2003 têm direito à paridade de vencimentos, o que inclui os reajustes concedidos aos servidores em atividade, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

Nesse sentido, transcrevo precedente do STF sobre a matéria:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
PARIDADE. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (STF, ARE 83.906-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 7/11/2014).

Nesse sentido, cito também jurisprudência dessa Corte:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA.
INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DE CARGO EM COMISSÃO
. EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
DIREITO À PARIDADE
. IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV contra sentença que determinou a incorporação de vantagem referente ao cargo em comissão (DAS-2) aos proventos de aposentadoria do Apelado, pela equiparação entre ativos e inativos, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 022/1994, com redação alterada pela LC Estadual nº 55/2006 . O Apelante sustenta prescrição quinquenal e alega que a vantagem não deveria ser incorporada por sua natureza propter laborem, além de defender a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a prescrição quinquenal aplicável ao caso; (ii) a possibilidade de incorporação da vantagem referente ao cargo em comissão aos proventos de aposentadoria, com base no direito à paridade e equiparação; (iii) o índice de correção monetária aplicável.

RAZÕES DE DECIDIR

3 . A prescrição quinquenal não se aplica ao fundo de direito em relações de trato sucessivo, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

4. O Apelado, aposentado antes da EC nº 41/2003, faz jus à paridade entre ativos e inativos, sendo devida a incorporação da vantagem relativa ao exercício de cargo em comissão (DAS-2) aos seus proventos, com base na legislação vigente à época de sua aposentadoria e no princípio da irredutibilidade dos proventos.

5 . O IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária, conforme definido pelo STF no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425.

DISPOSITIVO E TESE

6 . Recurso parcialmente provido para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária. Mantida a sentença quanto à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria.

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal, em relações de trato sucessivo, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação .

2.
Servidores aposentados antes da EC nº 41/2003 têm direito à paridade entre ativos e inativos, sendo devida a incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão aos seus proventos.

3. O índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E para débitos previdenciários .

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); CPC/2015, art. 85; Decreto nº 20.910/1932; LC Estadual nº 022/1994; LC Estadual nº 55/2006; CF/1988, art . 40 (redação anterior à EC nº 41/2003); STJ, Súmula nº 85; STF, ADIs nº 4.357 e 4.425.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1 .801.456/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 12/09/2019; STF, RE 590260, Rel . Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23/10/2009; STF, ARE 83.906-AgR, Rel. Min . Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 07/11/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09 a 07/10/2024 .

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00397052320148140301 22652999, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, tendo a embargada preenchido os requisitos para a incorporação da gratificação ao se aposentar, o fato de a aposentadoria ter ocorrido antes das mudanças introduzidas pela EC n.º 41/2003 lhe garante o direito à paridade e à manutenção da vantagem nos proventos, conforme estabelecido pela legislação estadual.

Assim, a embargada ao tempo de sua aposentadoria, adquiriu o direito à incorporação da referida vantagem nos termos da legislação vigente à época, sendo a paridade e a irredutibilidade de seus proventos garantidas pela Constituição Federal.

Ressalte-se que o direito adquirido ao regime jurídico de aposentação não é afetado por normas supervenientes, devendo ser preservado, sobretudo, quando se trata de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor. Vejamos:

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL.
PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA
. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

Nessa esteira, esta egrégia corte também é pacífica neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ABONO SALARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. PRELIMINAR REJEITADA. ABONO SALARIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de Ilegitimidade passiva do IGEPREV. Segundo o art. 2º da Lei nº 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. 2. No Mérito. Em que pese o abono salarial instituído pelos Decretos nº 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão,
as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.
3. No caso, observo que apenas MARIA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA preenche os requisitos para equiparação, pois foi transferida para a reserva remunerada no dia 02/05/2000, do mesmo modo que POLYANNA PANTOJA DIAS, aposentada no dia 12/06/2003, portanto, anteriormente a entrada em vigor da EC nº 41/2003. Contudo, os Apelados ELIENAI TEIXEIRA MOURA e RAIMUNDO EMMANUEL MATOS COSTA foram transferidos para inatividade nas datas de 01/02/2012 e 13/01/2012, respectivamente, portanto, posterior a EC n.º 41/2003. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido, em sede de Reexame Necessário manter a sentença em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0031932-58.2013.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

Ademais, conforme devidamente consignado na decisão embargada, embora a regra geral estabeleça a impossibilidade de incorporação de gratificações aos vencimentos dos servidores públicos, tendo em vista sua natureza essencialmente temporária, há a possibilidade de previsão normativa em sentido contrário. Dessa forma, cabe à legislação específica dispor sobre a incorporação ou não dessas verbas remuneratórias.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 044/2003, revogou expressamente a previsão legal que anteriormente autorizava a incorporação de gratificações aos vencimentos dos servidores. Tal revogação está expressamente disposta no § 1º do art. 94 da LC nº 039/2002, em sua redação atual.

Não obstante, restou assegurado o direito daqueles servidores que exerceram cargos ou funções gratificadas até a data da publicação da LC nº 039/2002, posteriormente alterada pela LC nº 044/2003. O § 2º do art. 94 da referida norma garantiu aos servidores civis e militares o direito adquirido à incorporação das gratificações referentes a períodos anteriores à vigência da nova legislação.

Portanto, o direito à incorporação da função gratificada somente se estende aos servidores que exerceram o cargo comissionado ou função gratificada durante a vigência da norma que previa expressamente tal benefício.

Em outras palavras, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, somente aqueles que desempenharam tais funções até a publicação da LC nº 044/2003 fazem jus à incorporação, em respeito ao direito adquirido, conforme expressamente disposto no § 2º do art. 94 da LC nº 039/2002. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE N. 039/2002. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 94, § 2º LC 039/2002. 1 - Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2-
É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5.320/86, somente aos que exerceram tais cargos e funções até a publicação da LC nº 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores, conforme § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002
; 3- Na espécie, o autor reclama a incorporação de Cargo de Direção e Assessoramento Superior, exercido quando já estava vigente a LC nº 044/2003, que erradicou o direito pleiteado. Logo, a incorporação da verba perseguida não encontra correspondência na legislação contemporânea; 4- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00121728920148140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/12/2018)

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ADI 5154. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 – INCABIVEL – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS –
INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 POSTERIOR A EDIÇÃO DA LC 044/2003
. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de sobrestamento do feito. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem a matéria, motivo pelo qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito.

II. Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de receber a gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de
02 anos, 02 meses e 14 dias, com base na Lei n° 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 39/2002.

III. Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma, não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

IV. I
ndependente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

V. In casu, o apelante passou a exercer a função de representação em 21/06/05 até 05/09/07, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

VI. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0033502-50.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 10/08/2020)

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO - ART. 94, § 2º LC 039/2002.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2-
É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002
; 3- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 4- Quanto aos juros de mora, assima1 devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada. (TJ-PA - APL: 00249887420128140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/05/2018)

Neste sentido, verifica-se que o cargo de maior padrão exercido pela ora embargada, foi o de Diretora de Assistência Social da FUNCAP, e este foi exercido por dois anos ininterruptos, preenchendo assim o requisito legal do $2° do art. 114 da Lei 5.810/94 para que este fosse o padrão a ser incorporado, tendo ainda, sido juntado aos autos do processo o quadro de equivalência devidamente assinado pela servidora e chefe da DRH da FUNCAP, em que pode se atestar que o cargo de Diretora da FUNCAP corresponde o padrão DAS-4.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/05/2025